Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732437-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO IMPETRANTE: GONCALVES E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GONÇALVES E BEZERRA ADVOGADOS em favor de HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a prisão do paciente. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 62510396). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR